Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. FURTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. PENA EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é seguro e firme em apontar o réu como autor dos crimes de roubo, maus tratos de animais, disparo de arma de fogo, furto e violação de domicílio.
2. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato, a exemplo da palavra das vítimas.
3. É amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas para o crime. A utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito impõe o redimensionamento da reprimenda, a fim de reduzi-la.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante ou atenuante reconhecida, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.